Tribunal: STF
Processo: RHC 53307
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA DE RÉU QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL EM PELO
MENOS DUAS JURISDIÇÕES, UMA DAS QUAIS LHE FOI IMPOSTA MEDIDA DE
SEGURANÇA, E QUE APRESENTA INDICIOS DE SER CRIMINOSO PROFISSIONAL. O
SUPREMO TRIBUNAL MANTEM A MEDIDA, QUE E JUSTA NO CASO, 2. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE E NEGADO PROVIMENTO.